Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725956-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ATTA APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL DE OLIVEIRA ATTA (ID. 21698291) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação ajuizada em desfavor de QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA – EPP e MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS. A fim de comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça junta declaração de insuficiência de recursos, declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física e declaração por este assinada de que recebe ajuda de custo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) do escritório AAJT - Advogados Associados, bem como algumas faturas, tal como a de serviço de telefonia (ID. 21698293 a 21698298). É o breve relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, verifico que o recorrente reitera o pedido de gratuidade já analisado e negado por esta Relatoria no Agravo de Instrumento no 0719593-41.2019.8.07.0000. Naquela ocasião, verifiquei não haver nos autos elementos suficientes que indiquem a ausência de condições financeiras da parte para arcar com os custos do processo e honorários de advogado em prejuízo próprio e de sua família. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 98, do CPC, dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Já o art. 99, do mesmo Código, estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 2. No caso, não há elementos suficientes que indiquem a ausência de condições financeiras da parte para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Portanto, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1241079, 07195934120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem, de igual forma, neste momento processual, tenho que, pelos documentos apresentados - consistentes basicamente em declarações -, não é possível aferir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive o apelante. Comprovação esta da qual já fora advertido quando do julgamento do recurso anteriormente interposto nestes autos. Destarte, julgo que inexistem nos autos elementos probatórios hábeis a confirmar a alegação do apelante de que não possui condições de arcar com os custos do processo, devendo, portanto, adimplir com tal responsabilidade processual. Isto é, mais uma vez não foi comprovada a sua hipossuficiência jurídica. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante proceda ao recolhimento do preparo, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 16:16:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator